Tribunal: TJSP
Processo: 1013076-12.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Improcedência - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Falta de comprovação de hipossuficiência financeira - Benefício indeferido - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Alegação de falha na prestação de serviços ofertados pelas rés - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade - Prova pericial preclusa -

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Improcedência - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Falta de comprovação de hipossuficiência financeira - Benefício indeferido - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Alegação de falha na prestação de serviços ofertados pelas rés - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade - Prova pericial preclusa - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013076-12.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
NAILOR GOMES COSTA, são apelados MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e
RJG SERVICE CAR CLÍNICA AUTOMOTIVA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564 -Voto no 22853 – São Bernardo do Campo
2
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Nailor Gomes Costa
Apeladas: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A e Rjg Service Car Clínica
Automotiva Eireli
Juiz: Ivo Roveri Neto
VOTO 22.853
INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Improcedência - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Falta de
comprovação de hipossuficiência financeira - Benefício
indeferido - Cerceamento ao direito de defesa, afastado -
Alegação de falha na prestação de serviços ofertados pelas rés -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade - Prova pericial preclusa -
Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Sentença mantida -
Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC -
Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais ajuizada por NAILOR GOMES DA COSTA em face de RJG
SERVICE CAR CLÍNICA AUTOMOTIVA EIRELI e MAPFRE VERA
CRUZ SEGURADORA S/A, julgada improcedente a ação, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Condenado o autor a arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, a ser rateado entre os
patronos de ambas as rés.
Inconformado, apela o autor pleiteando, em síntese, a
concessão
dos
benefícios
da
assistência
judiciária
gratuita.
Preliminarmente, requer a anulação do julgado, ante o cerceamento ao
direito de defesa, pois impossibilitado de arcar com as despesas da
perícia pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564 -Voto no 22853 – São Bernardo do Campo
3
Elucida o apelante que se encontra aposentado, com mais
de setenta anos, e sua aposentadoria é sua única fonte de renda
mensal. E, o pequeno investimento que possui é destinado para
complementar o pagamento de seu convênio médico e de sua esposa.
No mérito, requer a procedência da ação, condenando-se
as apeladas ao pagamento indenizatório.
Aduz, que ao se beneficiar dos serviços do seguro,
pretendia manter o valor econômico de seu bem. Todavia, pelos
péssimos serviços prestados pela primeira oficina indicada pela
Mapfre, teve enorme desvalorização de seu veículo, ficando inclusive
impróprio para o uso.
Sustenta o apelante, que o veículo após o conserto
realizado pelas apeladas, restou reprovado, conforme laudo de vistoria
apresentado. Logo, mesmo sem a realização da perícia, nota-se que
as apeladas causaram prejuízo ao apelante. Além do mais, as
apeladas não recusaram a prestação de serviços.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor em 4.11.2014, por volta das
21h40min, estava parado com seu veículo no semáforo quando foi
surpreendido com uma colisão em sua traseira ocasionada pelo
veículo do Sr. Renato Martins, que, de pronto, assumiu a culpa pelo
incidente e acionou a própria seguradora, ora segunda ré, que, por sua
vez, após contato do autor, disponibilizou algumas oficinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564 -Voto no 22853 – São Bernardo do Campo
4
credenciadas, tendo o autor, pela proximidade, escolhido a RJG, ora
primeira ré.
Aduz o autor que deixou seu veículo na ré RJG em
18.11.2014, tendo este sido disponibilizado para retirada apenas em
18.1.2015, ocasião em que, por ter experiência na área, pode notar
diversos problemas de acabamento no veículo, além de muita sujeira,
tendo sido surpreendido, ainda, com a presença de um alicate de
pressão preso a um dos amortecedores do veículo.
Assevera que, indignado com a situação, passou a
contatar a ré MAPFRE por diversas vezes, sendo que, após passar por
vistorias, houve o reconhecimento, por um dos seus prepostos, que
havia vício no serviço efetuado pela ré RJG, razão pela qual autorizou
que o autor levasse o veículo para outro estabelecimento, “Santa
Adelaide Funilaria e Pintura Ltda. Só conseguiu levar o veículo em
7.3.2015, tendo o automóvel lá permanecido até 30.5.2015, onde
também foi constatado que, além do péssimo serviço efetuado pela
primeira ré, com materiais usados e reaproveitados, também havia sido
efetuado o reparo na longarina e assoalho de forma errada, o que
acabou gerando um laudo de reprovação sobre o automóvel.
Afirma que, além dos sete meses em que teve de ficar sem
seu veículo, ainda haverá a reprovação do automóvel em razão dos
reparos na longarina que impedirá a sua venda futura ou depreciará
em muito seu valor, imputando tal consequência aos serviços
prestados pelas rés. Aduz ter suportado prejuízos materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564 -Voto no 22853 – São Bernardo do Campo
5
decorrentes de R$ 160,00 gastos com bateria pelo período que o
veículo ficou parado e R$ 150,00 pelo laudo cautelar que teve de
efetuar.
Daí a razão do pleito para condenar as rés a ressarcir tais
valores, além de indenizar o autor pelo valor da tabela FIPE do veículo
(R$ 17.522,00) e mais 30 salários mínimos a título de danos morais.
Citada a corré MAPFRE, ofertou contestação sustentando
que o autor firmou termo de quitação ao retirar o veículo de ambas as
oficinas, razão pela qual não há o que se reclamar dos serviços
prestados. Asseverou, ainda, não terem sido comprovados os danos
declinados na inicial, esclarecendo que a apólice que mantinha com o
seu segurado não previa pagamento de indenização por danos morais.
Pugna a improcedência da demanda.
A corré ré RJG citada, também ofertou sua defesa,
alegado que, após solicitar aprovação da corré MAPFRE para custeio
dos reparos solicitados pelo autor, no valor de R$ 5.080,05, recebeu
desta uma aprovação com remoção de diversos itens que a
seguradora entendia como não decorrentes do sinistro em questão, o
que foi informado ao autor, que, por sua vez, aduziu que não
promoveria a retirada do veículo até que todos os reparos pleiteados
fossem realizados. Asseverou que, após muitas conversas, convenceu
o autor a retirar o veículo e comparecer novamente à vistoria da corré
MAPFRE, esclarecendo que havia se comprometido a realizar novos
reparos ou refazer os anteriores, desde que a seguradora os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564 -Voto no 22853 – São Bernardo do Campo
6
entendesse devidos, tendo o autor, contudo, preferido levar seu
automóvel a outra oficina, onde, inclusive, o autor aumentou suas
exigências de reparos, incluindo diversas outras avarias não
vinculadas ao acidente em questão. Impugnou, ainda, os danos
elencados na inicial. Pugna a improcedência da demanda.
O feito foi saneado, sendo determinada a produção de
prova pericial, porém decorreu o prazo sem o pagamento dos
honorários periciais pela parte autora.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
A preliminar de cerceamento ao direito de defesa confunde-
se com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente com a matéria
meritória.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família”.
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564 -Voto no 22853 – São Bernardo do Campo
7
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
Na hipótese, o apelante trata-se de pessoa aposentada e
aufere rendimento mensal líquido de R$ 2.509,42 (fl. 34). E, não
obstante a juntada de declaração de pobreza, a declaração de imposto
de renda ano exercício 2015 apresentada, indica que o apelante
possui dois investimentos sob a denominação: “Invest Plus Bradesco”
no valor de R$ 17.439,49, e “VGBL Bradesco” no valor de R$
209.390,58, o que impede a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Em contrapartida, comporta conhecimento o recurso,
diante da demonstração do recolhimento do preparo recursal.
No mérito, a celeuma recursal diz respeito a alegada falha
de prestação de serviços ofertados pelas rés.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a prestação
de serviços e os danos.
Em despacho saneador, o juízo a quo determinou a
realização de perícia a ser pago os honorários pelo demandante.
Todavia, a produção de prova pericial restou preclusa (fls. 403 e 406).
Assim, considerando que o ônus da prova, incumbia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013076-12.2015.8.26.0564 -Voto no 22853 – São Bernardo do Campo
8
parte autora comprovar fato constitutivo do seu direito, ou seja, que os
danos em questão sejam imputáveis às rés, na forma do art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, não é possível o reconhecimento
da condenação ao pagamento indenizatório.
Consequentemente, fica mantido o julgado.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para R$ 2.500,00 a cargo do apelante, nos termos
do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator